Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que proveu em parte o recurso interposto para determinar a devolução simples do montante de R$ 2.097,20 e excluir a obrigação de revisão das faturas de cartão de crédito.
2. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao estorno efetivado, o que implicaria na ausência de dano material a ser ressarcido, e afirma ser impossível o cumprimento da obrigação de reemissão das faturas contestadas, postulando que os lançamentos sejam feitos em faturas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Contrário ao alegado pelo embargante, não há omissão quanto ao estorno prévio realizado. Nesse sentido, verifica-se que a restituição integral dos valores foi reconhecida no ponto 6, porém, considerando o decurso de tempo excessivo para a realização do estorno, o embargante foi condenado à repetição do indébito em dobro de parte do valor, conforme explicitado no ponto 7.
5. A obrigação de revisão de faturas passadas, por sua vez, foi afastada no ponto 8. No entanto, para fins de acrescentar clareza ao julgado e eliminar possíveis dúvidas, o ponto 8 deverá passar a dispor: “8. Por sua vez, a determinação da revisão das faturas passadas deve ser excluída, por ser prescindível, mantendo-se, contudo, a determinação de restituição na forma dobrada de futuros lançamentos indevidos referentes à compra objeto dos autos”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos em parte para que o ponto 8 do Acórdão embargado passe a assim dispor: “8. Por sua vez, a determinação da revisão das faturas passadas deve ser excluída, por ser prescindível, mantendo-se, contudo, a determinação de restituição na forma dobrada de futuros lançamentos indevidos referentes à compra objeto dos autos”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.